Tribunal: TJES
Processo: 5006223-50.2021.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006223-50.2021.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: RODRIGO DE JESUS VENDLER
REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO N
O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº
5006223-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RODRIGO DE JESUS VENDLER

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Em que pese as argumentações
recorrentes,

devem ser mantidos,
in
totum
,
os termos da decisão impugnada, pela clareza de seus termos.

2.
Evidente
risco de uma lesão grave, de difícil ou incerta reparação,
acaso
o agravado aguarde o julgamento do recurso de apelação
sem a aplicação de efeito suspensivo
.

3
.
Agravo interno conhecido e improvido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por

conhecer e negar provimento ao recurso
.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2022.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO N
O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº
5006223-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RODRIGO DE JESUS VENDLER

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com a finalidade de obter a reforma da decisão de Id. nº 1864631, que concedeu o pedido de efeito suspensivo pretendido, a fim de que o então Agravado permanecesse matriculado no Curso de Formação de Oficiais.

Em suas razões de Id. nº 1960216, o Agravante, em síntese, afirma que:
(i)
o MPES se manifestou sobre o tema debatido e não sugeriu alteração nos critérios avaliativos, posto que não constatou nenhuma irregularidade ou desrespeito a princípios constitucionais (ampla defesa, contraditório, moralidade e impessoalidade);
(ii)
a Administração Pública, valendo-se do seu poder-dever de autotutela para rever os atos julgados inválidos, desproporcionais ou irrazoáveis, sempre na busca de atender o melhor interesse público primário, retificou o Edital CFO nº 03/2018, tendo em vista a desproporcionalidade observada no Edital de Abertura, a qual obstaria que o certame atingisse seu objetivo e o interesse público;
(iii)
o fato de supostamente ter sido aprovado em outro concurso público ou de ter um bom desempenho profissional, não enseja aprovação em avaliações psicológicas, porque não há qualquer previsão, no Edital 03/2018, de consideração da vida pregressa do candidato a fim de se atribuir indicação ou contraindicação no teste psicossomático;
(iv)
o STF já fixou a tese de que os critérios adotados por Banca Examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, sob pena de malferir o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CRFB);
(v)
aumentar o número de candidatos aprovados, por força de decisão judicial, atingirá diretamente a questão orçamentária, pois poderá inviabilizar a realização das demais políticas públicas planejadas pelo Estado.

Pois bem.

Em que pese tais respeitáveis alegações verifico que o recurso não merece prosperar e por ais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com a pertinência jurídica da decisão impugnada, exteriorizada conforme os seguintes termos:

Através do presente pedido de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta nos autos de número 0028908-35.2019.8.08.0024,
RODRIGO DE JESUS VENDLER
pretende a concessão de efeito suspensivo a decisão que, em sede de sentença, julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487
, inciso I do CPC
.

A
sentença (acostada em Id. nº
1826508),
em suma,
reconheceu a legalidade da existência d
o
Exame Psicotécnico para candidatos a cargo público, diante da previsão normativa na Lei Estadual nº 3.196/1978; entendeu que a avaliação psicotécnica foi realizada por profissional habilitado
e que
o examinador não agiu com subjetividade na elaboração do laudo, pois observou os itens 10.3.3.1, 10.3.3.2 e 10.3.3.4
do edital
,
bem como a retificação promovida pelo 5º termo.
Por fim,
destacou
não
ser
possível aproveitar os testes realizados pelo requerente no ingresso nas fileiras da PMES, em 2013, porque, mesmo diante de sua aprovação àquela época, não seria razoável deixar de submetê-lo ao mesmo teste ao qual os demais candidatos foram submetidos.

O

Requerente,
por sua vez,
busca
suspender os efeitos materiais da sentença,
pois:
(i)
os critérios elencados no edital, referentes ao exame psicossomático, mostram-se discricionários e subjetivos;
(ii)
inicialmente, o edital
(de 20/06/2018)
previa que o candidato seria “contraindicado” se não atingisse os percentis em uma ou mais características, disponibilizados no “Anexo III”
do edital
, contudo, este parâmetro fora mudado pelo 5º Termo de Retificação do Edital (publicado em 03/04/2019), que passou a prever que o candidato seria “contraindicado” se fosse constatado 3 (três) percentis diferentes dos dispostos na tabela do “Anexo III”;
(iii)
o Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo, no Procedimento Preparatório nº 2018.0035.61774-31, reprov
ou
a avaliação por meio de percentis, conforme realizada no mencionado certame, e orient
ou
que os exames psicossomáticos sejam realizados para obtenção de resultados de forma global;
(iv)
por fim, o Agravante já se encontra matriculado e cursando o Curso de Formação de Oficiais e sua exclusão ensejaria dano irreparável.

É o Relatório. Decido.

O pedido do Requerente é estruturado com base nos preceitos do art. 1.012, §1º, V, §§ 3º e 4º, do CPC/15, que destaca
:

Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo
.

§ 1
o

Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

(...)

§ 3
o

O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1
o

p
oderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II
- “(...
)”.

§ 4
o

Nas hipóteses do § 1
o
,
a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Aduz o Requerente estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória recursal (efeito suspensivo ativo), no que se refere a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Em análise detida dos autos, denoto restarem preenchidos os requisitos, para concessão do efeito suspensivo almejado. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca de o edital ser a “lei interna do concurso” e “(...)
constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
”. (STJ, RMS 59.729/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

N
a hipótese narrada, depreende-se que o
Requerido

promoveu mudanças nas regras do edital, após a conclusão da Quarta Etapa do certame, referente ao Exame Psicossomático.

Isso porque, i
nicialmente
,
o
Edital nº 03/2018 – CFO/PMES
(publicado em 20/06/2018)
previa que “
A contraindicação do candidato no Exame Psicossomático não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo
1
”
.

Contudo,
diante da baixa
aprovação na 4ª etapa do certame (Exame Psicossomático), houve alteração das regras do edital
,
através do
5º Termo de Retificação (de 03/04/2019),
que
passou a definir: “
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em três, ou mais, características
”.

A jurisprudência da Corte Cidadão já definiu a impossibilidade de altera
ção

d
as normas do edital, no decorrer do processo seletivo, salvo nos casos de alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira
2
.

Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento acerca do tema. Senão, vejamos:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE - ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS O RESULTADO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO - RECURSO IMPROVIDO.
1 O edital representa a lei do concurso, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. 2 O Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório [...]. (EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013).
3 - a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico. 4 - Recursos providos. Medida liminar confirmada.
”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024190131458, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 10/08/2021)

Além disso, dos autos, tem-se que apesar do item 10.3.3.2 do edital prezar pelo respeito às regras estabelecidas pelo Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo apresentou “notícia de fato” (Id. nº 1826224), ao Ministério Público, após constatar irregularidades na etapa do Exame Psicossomático, realizado no concurso público da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, no ano de 2018.

Vejamos o texto do item 10.3.3.2:

10.3.3.2
O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.

Segundo a entidade, não foram observadas as legislações vigentes nos procedimentos de aplicação da avaliação psicológica/psicossomática; os métodos escolhidos foram incompatíveis com o perfil previsto no edital; e os parâmetros estabelecidos para avaliação do perfil profissiográfico dos candidatos não consideraram os princípios da psicometria (Id. nº 1826224, pág. 5).

Diante disso, houve instauração de Procedimento Preparatório nº 2018.0035.6174-31 (Id. nº 1826226) para apuração de suposta irregularidade no mencionado certame, principalmente, na etapa de avaliação psicológica.

Pois bem.

Sobre o exame psicotécnico, presente em concursos públicos,
o C. Superior Tribunal de Justiça

definiu que sua legalidade é condicionada a
três pressupostos
básicos,
quais sejam,
previsão legal
,
objetividade dos critérios adotados
e
possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato

(STJ, AgRg no AREsp 519.072⁄ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12-08-2014, DJe 19-08-2014).

Como sedimentado anteriormente, em julgamento do Agravo de Instrumento vinculado aos autos originários desta demanda,
é necessário um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos critérios que norteiam a avaliação psicossomática. De modo que, a ausência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios.

As
considerações trazidas pelo Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo somado ao fato de que os critérios adotados pela banca examinadora na realização do exame psicossomático
foram alterados
,
a meu ver,
reforçam o argumento de ausência de objetividade e cientificidade
das regras estabelecidas no edital
.

Sobretudo
porque, os critérios elencados no edital
não devem expressar caráter demasiadamente discricionário e subjetivo, tampouco
desrespeitar legislações e condutas éticas específicas sobre o tema
, sob pena de macular a legalidade da avaliação psicológica.

Nesse sentido
,
face as irregularidades apontadas
e as
retificações do edital
, entendo restar
evidente
a probabilidade do direito
do Agravante
.

No que
se refere ao
risco de dano grave ou de difícil reparação, destaco que o Agravante já se encontra matriculado e realizando o Curso de Formação de Oficiais da PMES,
que consiste na Nona Etapa do certame, conforme previsão do item 10.10 do edital
.

Das cartas de recomendação acostadas (Id. nº 1826518), extrai-se que o Agravante possui disciplina, inteligência cognitiva e emocional para as tarefas desempenhadas no curso, conforme relato do Subchefe do setor de avaliação da APMES – Diego Cintra Collistet (1º Tenente QOC PM).

Isto posto, atribuir de imediato os efeitos da sentença,
traria prejuízos

a
o
Requerente
,
invalidando
sua possível
reinserção
no concurso
,
em caso do julgamento positivo do recurso de Apelação Cível
.

Assim sendo,

CONCEDO o pedido de efeito suspensivo
ora pretendido.

Como visto, caso o agravado aguarde o julgamento do recurso de apelação,

ocorrer-se-á iminente risco de uma lesão grave, de difícil ou incerta reparação, uma vez que este já encontra-se devidamente matriculado e cursando o Curso de Formação de Oficiais, e sua exclusão do certame atribuir-lhe-ia dano irreparável.

Sendo assim,
entendo que as argumentações recorrentes foram rejeitadas pela fundamentação contrária contida no bojo da decisão impugnada, que retrata, de forma diametralmente oposta, que a ilegalidade praticada em face do recorrido é patente e não deve subsistir, à luz, repita-se, de patente dano irreparável,
devendo ser mantida a decisão que implementou o efeito suspensivo no apelo
.

Não há,
portanto,
o que ser alterado, sob a minha ótica, de maneira que
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

1
Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, disponível em:
https://www.es.gov.br/Media/PortalES/PDF/5%20-%20EDITAL%20CFO%20Oficial%202018%20-n%C2%BA%2003%202018%20%20PMES.pdf
.

2
(STF, ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.